Tribunal: TJDFT
Processo: 0019246-34.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0019246-34.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALBERTO TAUHATA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo interno em recurso extraordinário, formulado pelo DISTRITO FEDERAL no ID no 15158967, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007